Tribunal: TJES
Processo: 5005437-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005437-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO RANGEL SOARES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005437-61.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: LEONARDO RANGEL SOARES
RECORRIDOS
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, JML CAR VEICULOS LTDA - ME, JOSIMAR MARTINS LUCIANO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
(1).
ADOTA-SE O RELATÓRIO ELABORADO NA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
,
in verbis
: “
[...] o requerente postula, em síntese, a transferência de titularidade do veículo Astra, placa JJE3G71 ao atual proprietário Jander Fraga, e, a condenação dos demais requeridos ao pagamento de R$ 24.240,00 (vinte e quatro mil duzentos e quarenta reais) à título de danos morais
.”.
(2).

A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO E EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
(3).

CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DE ORIGEM NO QUE SE REFERE À ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. CABE AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, ORA AUTOR, COMUNICAR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO ACERCA DA TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 134 DO CTB, O QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE DO DETRAN/ES. SOBRE TAL PONTO, DESTACA-SE O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA,
in verbis:
“
[...] o Detran não tem obrigação legal de realizar a transferência de propriedade de qualquer veículo, sem a comprovação mínima da efetiva alienação ou tradição do veículo, devendo a parte autora fazer a juntada de cópia da “Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV” (por meio físico ou eletrônico), devidamente preenchida e com reconhecimento das assinaturas do vendedor e do comprador do veículo, devidamente reconhecidas em cartório, na modalidade de autenticação por semelhança, na forma do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, que assim dispõe: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”
[...].
”. ACERTO DO ATO SENTENCIAL NO QUE SE REFERE À ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES.
(4).
POR FIM, QUANTO AOS DEMAIS RÉUS, ACOLHE-SE AS RAZÕES RECURSAIS NO SENTIDO DE DETERMINAR
A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS A UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NO ÂMBITO DO JUÍZO DE VILA VELHA/ES - COMARCA DA CAPITAL.
(5).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
A FIM DE REFORMAR A R. SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA
DETERMINAR
AO JUÍZO
A QUO
QUE PROCEDA A REMESSA DOS AUTOS, EM LIVRE DISTRIBUIÇÃO, A UM DOS
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
DO JUÍZO DE VILA VELHA/ES - COMARCA DA CAPITAL
. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(6).
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL, AO MENOS EM PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)